Tribunal: TJDFT
Processo: 0713887-69.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Recurso de apelação. Arbitramento de Honorários advocatícios. Contrato rescindido antes do encerramento da demanda. Inviabilidade de fixação a partir do proveito econômico. Fixação por equidade.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que julgou procedentes os pedidos para condenar o apelado ao pagamento de honorários contratuais fixados em R$ 5.000,00, acrescidos de correção monetária pelo IPCA desde o ajuizamento da ação e de juros de mora à taxa legal (taxa Selic, deduzido o IPCA), a contar da citação.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se os honorários advocatícios podem ser fixados com base no alegado proveito econômico obtido na ação originária e estabelecer se é cabível a fixação por equidade, considerando o rompimento contratual, a ausência de avaliação técnica do imóvel e a necessidade de observância da tabela da OAB/DF.
III. Razões De Decidir
3. O art. 22, §2o, da Lei 8.906/94, autoriza o arbitramento judicial quando o contrato de honorários é omisso ou quando se rompe antes do encerramento da causa.
4. O art. 85, §2o, do CPC, prevê que os honorários devem observar critérios objetivos relacionados ao valor da condenação, ao proveito econômico obtido ou ao valor da causa.
5. A utilização do proveito econômico como parâmetro exige prova técnica do valor do bem, o que não ocorreu, sendo inviável adotar estimativa unilateral, sob pena de arbitramento especulativo.
6. O art. 85, §8o-A, do CPC, impõe a observância dos valores recomendados pela OAB, assegurando proporcionalidade.
7. Considerando a tabela da OAB/DF e o período de mais de 6 anos de atuação, é legítima a fixação em 40 URH para cada advogado.
IV. Dispositivo E Tese
8. Recurso provido. Reformada a sentença para condenar o apelado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 40 URH para cada advogado, totalizando 80 URH.
Tese de julgamento: “1. O arbitramento de honorários deve observar os critérios legais do art. 85 do CPC, sendo inviável adotar proveito econômico sem comprovação técnica do valor do bem. 2. Na ausência de base objetiva, é legítima a fixação equitativa, nos termos do art. 85, §8o, do CPC. 3. O arbitramento equitativo deve considerar a tabela da OAB, nos termos do art. 85, §8o-A, do CPC, como parâmetro de proporcionalidade e justiça.”
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei 8.906/94, art. 22, §2o; CPC, arts. 85, §§2o, 8o e 8o-A.